Tribunal: STF
Processo: RE 239655
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
 133 DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVA.
1. A inviolabilidade
do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão
se dá nos limites da lei. A depender o exame da ofensa ao art. 133
da Constituição Federal de prévia análise de matéria
infraconstitucional, inviável o recurso extraordinário.
2.
Incidência do enunciado da Súmula STF nº 279.
3. Agravo regimental
improvido.